Tribunal: TJMT
Processo: 1035568-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035568-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mandato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (AGRAVANTE), NELSON DA COSTA MARQUES - CPF: 007.553.541-68 (AGRAVADO), LEA MARIA RONDON COSTA MARQUES registrado(a) civilmente como ESPOLIO DE NELSON DA COSTA MARQUES, REPRESENTADO POR LEA MARIA RONDON COSTA MARQUES - CPF: 568.316.761-20 (AGRAVADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (AGRAVADO), CARMEN IVONE BARBOSA DA SILVA - CPF: 594.155.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA DANTAS - CPF: 694.199.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON GONCALVES GELIO - CPF: 312.199.268-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LOPES DA SILVA JUNIOR - CPF: 354.118.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DINO DANTAS - CPF: 094.353.368-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RENÚNCIA AO MANDATO. COMUNICAÇÃO AO CONSTITUINTE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO FORMAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de afastar eventual responsabilidade do advogado Agravante pela ausência de atuação processual após alegada renúncia aos poderes conferidos pelo requerido Washington Gonçalves Gelio, no âmbito da Ação de Reintegração de Posse no 0000570-81.2003.8.11.0039, em trâmite na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o advogado recorrente promoveu adequadamente a renúncia ao mandato, ou se o mandato teria se extinguido em virtude da suposta contratação do causídico para atuar apenas perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento de Recurso de Apelação anteriormente interposto.

III. Razões de decidir

3. A legislação de regência impõe ao advogado o ônus de comunicar formalmente a renúncia ao seu constituinte, como condição para que se opere a extinção de seus deveres processuais e éticos, com início da contagem do prazo de 10 dias em que permanece responsável pela causa.

4. Nos autos, o recorrente não apresenta qualquer meio de prova idôneo que comprove a notificação do mandante, seja por carta com aviso de recebimento, mensagem eletrônica ou outro mecanismo verificável, limitando-se a afirmar genericamente o cumprimento da formalidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento de que, sem prova inequívoca da comunicação, persiste a representação e a responsabilidade do advogado nos autos, não se admitindo a alegação de renúncia como justificativa para eventual omissão.

6. Ademais, o decêndio legal previsto no §3o do art. 5o da Lei no 8.906/94 e §1o do art. 112 do CPC somente se inicia após a efetiva ciência do constituinte, sendo irrelevante a mera manifestação unilateral do patrono nos autos.

7. De igual modo, por se tratar de prova documental, inviável se falar na intimação dos demais requeridos para que se manifestem sobre a ciência da renúncia ou a designação de audiência de instrução e julgamento com este fim.

8. Por fim, inexiste prova de que o Agravante foi contratado apenas para atuar perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso em grau recursal ou de prazo de vigência do mandato, afastando a ocorrência das hipóteses de cessação

do mandato previstas no artigo 682 do Código Civil.

9. Assim, a manutenção da decisão agravada é necessária.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido, impondo a continuidade da representação processual do requerido Washington Gonçalves Gelio pelo Agravante, o qual seguirá responsável pelo patrocínio da causa, com todas as responsabilidades inerentes à profissão, até que realize a renúncia de forma adequada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Miguel Juarez Romeiro Zaim
, advogado, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0000570-81.2003.8.11.0039, ajuizada por
Nelson da Costa Marques
e
Lea Maria Rondon Costa Marques
em face de
Ivone Barbosa Garcia da Silva, Carmen Ivone Barbosa da Silva, Gustavo da Silva Dantas, Washington Gonçalves Gelio, Milton Lopes da Silva Junior
e
Jorge Dino Dantas
.

A decisão agravada determinou que o Agravante cumprisse o disposto no artigo 112 do Código de Processo Civil, comunicando a renúncia aos poderes outorgados pelo requerido Washington Gonçalves Gelio.

Em suas razões, o Agravante sustenta que é advogado e foi constituído apenas para interpor Recurso de Apelação Cível nos autos de origem (Ação no 259/2003 - no 0000570-81.2003.8.11.0039), atuando única e exclusivamente perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Afirma que após o retorno dos autos originários da segunda instância seu nome permaneceu constando no sistema PJE, de forma errônea, o que levou à manifestação de renúncia e solicitação de retirada do causídico do sistema, a fim de evitar intimações e publicações indevidas.

Argumenta que comunicou o requerido Washington e os demais mandantes de forma verbal, tanto que, à exceção de Washington, os demais constituíram novo advogado para representa-los.

Alega ser desnecessária a expedição de notificação extrajudicial ao cliente e que o requerido Washington está em local incerto e não sabido.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, requer o reconhecimento da renúncia e a exclusão do causídico do sistema PJE para evitar futuras nulidades das intimações e dos atos processuais. Subsidiariamente, requer a intimação dos requeridos Jorge, Milton, Gustavo, Carmen e Ivone para que manifestem acerca da ciência da renúncia. Ainda, de forma subsidiária, requer seja designado audiência de instrução e julgamento para comprovar a renúncia à procuração.

O efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 259696661) e a decisão foi objeto do Agravo Interno (ID 266798295).

Contrarrazões (ID 266485298), pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em verificar se o advogado Agravante promoveu corretamente a renúncia aos poderes outorgados pelo requerido Washington Gonçalves Gelio nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0000570-81.2003.8.11.0039, em trâmite na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, ou se ocorreu a extinção do mandato pelo término do prazo após a atuação do Agravante em grau recursal perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A Lei no 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estabelece que:

Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.

§ 1o O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período.

§ 2o A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais.

§ 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à
notificação da renúncia
, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo.

§ 4o As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários.

(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

Por sua vez, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo,
provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante
, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.

Sobre a temática, a doutrina ensina que:

“(...) 1. Renúncia de mandato: Renunciar a mandato que recebe de algum constituinte é ato unilateral, cuja decisão cabe exclusivamente ao advogado constituído. Tanto que a renúncia representa forma de extinção do mandato por ato de vontade do patrono da causa.
Com efeito, o ato extingue o contrato de mandato. Com vistas a prevenir ou evitar prejuízos ao (ex)constituinte, o advogado renunciante tem o dever de dar-lhe ciência oficial da renúncia
. A partir daí só terá obrigação de cuidar dos interesses do ex-constituinte durante os dez dias seguintes da ciência respectiva.
Em que pese a ciência ao constituinte não exija forma especial, podendo ser realizada da maneira mais simples e ampla, deve ser feita de modo que se consiga provar, de maneira incontestável, que a ciência da renúncia chegou pessoalmente a ele. É ato que deve ser recebido diretamente pelo destinatário.
Não pode terceiros, sob pena de não ter validade.

(...)

3. Início do prazo. Salvo se houver constituição imediata de novo procurador,
o decêndio legal começa a contar a partir do comunicado oficial da renúncia feito nos autos respectivos. Isso é ônus do advogado renunciante.
Enquanto não fizer o comunicado nos autos, o prazo não começará a fluir e ele, por consequência, continuará tendo que representar e atender aos interesses do seu (ex)constituinte nos autos, sob pena de responder caso algum prejuízo ocorra em desfavor deste.”
(Código de Processo Civil comentado, coordenação de José Sebastião Fagundes Cunha. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 241.).

Da análise dos autos de origem, não se verifica qualquer documento que comprove a notificação do mandante ou a tentativa de notificação, se limitando o advogado Agravante a informar que a realizou, não se desincumbir de seu ônus.

A legislação, amparada pela doutrina e jurisprudência, é clara ao dispor que incumbe ao advogado que patrocina os interesses do mandante comprovar que realizou a notificação formal deste, ainda que não exija forma especial.

O Agravante não apresenta qualquer documento que indique a tentativa de notificação do requerido Washington, seja uma mensagem via aplicativo WhatsApp, e-mail ou carta com aviso de recebimento, que é o mais o usual para estes casos, já que demonstra o recebedor e a data da notificação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o advogado é responsável por notificar a parte acerca da renúncia do mandato e, enquanto não formalizada, o causídico continuará a representa-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DO ADVOGADO DA AGRAVADA NÃO COMUNICADA À MANDANTE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE SUBSTITUTO. DEVOLUÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS . 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, segundo a jurisprudência do STJ. Inteligência do Enunciado Administrativo 2/STJ. 2 . A jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de ser prescindível a intimação da parte para constituição de novo advogado, quando comprovada a notificação pelo causídico da renúncia dos poderes, conforme artigo 45 do Código de Processo Civilde 1945.3. Todavia, no presente caso, não há prova de comunicação às partes ora agravadas sobre a renúncia de poderes de seu então advogado.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido da necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado
(REsp 320 .345/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ 18/08/2003).4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt na PET no REsp: 1647505 SP 2014/0207099-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA . DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA . AUSÈNCIA DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 284/STF. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO . AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1 .
É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão."
(REsp 320.345/GO, Rel . Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209) (...)

7. Agravo interno não provido .
(STJ - AgInt no REsp: 1494351 DF 2014/0279154-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

– destaquei.

Nesse contexto, inexistindo nos autos prova inequívoca de que o Agravante comunicou ou tentou comunicar o mandante da renúncia, não há como acolher a tese recursal para reconhecer a suposta renúncia e determinar a exclusão do causídico da representação do requerido Washington Gonçalves Gelio.

Registra-se que, por se tratar de prova documental, inviável se falar na intimação dos requeridos Jorge, Milton, Gustavo, Carmen e Ivone para que manifestem acerca da ciência da renúncia ou a designação de audiência de instrução e julgamento com este fim.

Convém frisar que o advogado constituído pode encaminhar carta registrada com aviso de recebimento ao outorgante, observando o endereço constante na procuração ou no contrato firmado, cuja tentativa de notificação, por si só, é considerada válida.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – embargos à execução – pedido de renúncia de mandato indeferido – carta registrada com aviso de recebimento endereçada ao endereço constante na procuração e nos autos – art. 112 do Código de Processo Civil – notificação válida – agravo provido
. (TJ-SP - AI: 21109698720198260000 SP 2110969-87.2019.8.26.0000, Relator: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 11/07/2019, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2019).

Ademais, como bem pontuado pelo juízo
a quo
na decisão combatida, o contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios apresentado pelo Agravante (ID 258272670) não foi assinado pelo requerido Washington Gonçalves Gelio, mas tão somente por Gustavo da Silva Dantas e Gerson Clementino da Silva, confira-se:

De igual modo, o substabelecimento de procuração à pág. 45 do ID 83991170

não possui prazo de vigência, circunstâncias que, por si sós, afastam a ocorrência das hipóteses de cessação do mandato previstas no artigo 682 do Código Civil.

Sobreleva pontuar que o causídico Agravante se manifestou nos autos principais

na data de 21/02/2011 (pág. 155/161 do ID 83991170), ou seja, após o retorno dos autos desta Egrégia Corte devido ao julgamento do Recurso de Apelação, pedindo diligências e arguindo nulidades, nada consignando sobre a renúncia ou extinção do mandato.

Desse modo, pode-se concluir que a decisão agravada se revela acertada e não comporta modificação, impondo a continuidade da representação processual do requerido Washington Gonçalves Gelio pelo Agravante, o qual seguirá responsável pelo patrocínio da causa, com todas as responsabilidades inerentes à profissão, até que realize a renúncia de forma adequada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento. Por consequência,
julgo prejudicado
o Agravo Interno (ID 266798295).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025